Tribunal: TJES
Processo: 0000599-18.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000599-18.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAYGRO WALLACE DE SOUZA GASPARINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000599-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYGRO WALLACE DE SOUZA GASPARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Analisando-se os autos, constato que não foi anexado qualquer laudo pericial que ateste a condição de inimputável do apelante, sendo este documento imprescindível para comprovar a tese defensiva. O único elemento que foi utilizado para fundamentar a suposta inimputabilidade do acusado são as suas próprias declarações de que seria viciado. Ademais, destaca-se que o simples fato de o autor do crime ser usuário de drogas, por si só, não enseja a excludente invocada, de modo que se atesta a impossibilidade de reconhecer a inimputabilidade do recorrente.
2.

A
nte os depoimentos das vítimas, que confirmaram o assalto e o uso de violência e grave ameaça por parte do acusado, e, ainda, a confissão do apelante, verifica-se que este, de fato, praticou o crime a ele imputado, nos moldes narrados na denúncia, de modo que não resta possível a sua absolvição.
3.

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000599-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYGRO WALLACE DE SOUZA GASPARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por

Taygro Wallace de Souza Gasparini
,
em face de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
,
por três vezes, na forma do artigo 70 em relação a duas vítimas, e na forma do artigo 71, também do Código Penal, em relação à outra vítima, condenando-o à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, o reconhecimento da
inimputabilidade

do acusado, o que conduziria à sua absolvição.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 05/04/2022, por volta das 05hs30mm, o denunciado a bordo de uma motocicleta de cor vermelha, subtraiu, mediante grave ameaça utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, 01(um) aparelho telefônico da marca Apple, modelo Iphone, pertencente à vítima Pablo dos Reis Silverio.

Consta ainda que, no dia 06/04/2022, o denunciado, subtraiu, mediante grave ameaça utilizando-se de simulacro de arma de fogo, nas mesma circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, 01 motocicleta Honda CG 125, placa 0VI6825 e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sendo R$ 141,00 em cédulas e R$ 19,00 em moedas, pertencente às vítimas Alex de Magalhães Barbosa e à pessoa jurídica Supermercado Extrabom.

Segundo apurou-se, no dia 05/04/22, por volta das 05hs30mm, o denunciado, a bordo de uma motocicleta vermelha e portando um simulacro de arma de fogo, abordou a vítima Pablo dos Reis Silverio no ponto de ônibus e subtraiu dele um aparelho telefônico da marca modelo Iphone, cor rosa, bem como os aparelhos telefônicos e pertences pessoais de outras vítimas que não foram identificadas.

No dia seguinte, por volta das 13hs00min, no bairro Marcílio de Noronha, o denunciado se dirigiu até ao Supermercado Extrabom e chegando lá rendeu o vigilante, Rick da Silva Gonçalves apontando um simulacro de arma de fogo em direção ao seu peito, solicitando que ele não reagisse e que virasse de costas.

Em seguida, o denunciado efetuou uma "chave de braço" em Rick e o conduziu em direção aos caixas 01 e 02 do estabelecimento. Ato contínuo, Taygro obrigou a vítima retirar todo o dinheiro dos dois caixas, sendo um valor total de R$ 160 (cento e sessenta reais).

Logo após, ao fugir do local, o denunciado também abordou a vítima Alex de Magalhães e, mediante ameaça, utilizando-se do simulacro de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda CG 125, placa 0VI6825. Materialidade e autoria evidenciadas pelos Boletins Unificados n° 47451405 e de fls. 42/46, auto de apreensão Às fls. 49 e Auto de Restituição n° às fls. 50, além das declarações e demais documentos constantes dos autos. [...]

Assim,
quanto ao pedido de reconhecimento da inimputabilidade do acusado
, sem razão.

Sustenta a defesa que o apelante é dependente químico e que, por este motivo, deve ser isento de pena.

Entretanto, analisando-se os autos, constato que
não foi anexado qualquer laudo pericial que ateste a condição de inimputável do apelante
, sendo este documento imprescindível para comprovar a tese defensiva.

Verifica-se, ainda, que o único elemento de prova utilizado para fundamentar a suposta inimputabilidade do acusado são as suas próprias declarações de que seria viciado.

Ademais, ao analisar o acervo probatório, verifico que Taygro
se mostrou consciente da ilicitude dos atos praticados, uma vez que, em sede de inquérito policial (folhas 39/40) descreveu suas condutas criminosas e afirmou que cometeu tais atos para chamar atenção de sua mulher.

Ademais, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado confessou a prática do crime, ocasião em que relatou seus atos com clareza.

Assim, considerando-se o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, a comprovação da referida insurgência incumbe à defesa, uma vez que está intrinsecamente ligada ao interesse do acusado, e esta deixou de colacionar aos autos provas que fossem aptas a comprovar a necessidade de se reconhecer a inimputabilidade do recorrente.

Ainda, destaco que
o simples fato de o autor do crime ser usuário de drogas, por si só, não enseja a excludente invocada
.

Portanto, mesmo que fosse considerado que Taygro, à data dos fatos, encontrava-se sob efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, tal estado, por ter se dado em decorrência do uso voluntário, não é apto a afastar sua responsabilidade penal.

Assim, atesto a impossibilidade de reconhecer a inimputabilidade do recorrente.

Ademais, verifico que
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 42/46), auto de apreensão (folha 49), relatório parcial de inquérito policial (folhas 78/80), bem como pelas declarações prestadas em sede extrajudicial e em Juízo, restando hígida a condenação.

Destaco, conforme já explicitado anteriormente, que o acusado confessou a prática do crime em ambas as esferas.

Ademais, a vítima Pablo dos Reis Silverio, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que, na ocasião, o acusado anunciou o assalto e pediu os telefones dele e de mais dois rapazes que se encontravam no ponto de ônibus. Ademais, afirmou que o apelante tirou da cintura algo que parecia ser uma arma e, após ter subtraído seu celular, ele seguiu sentido a Vila Bethânia.

A vítima Alex de Magalhães Barbosa, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que o acusado foi correndo em sua direção já lhe apontando a arma e dizendo para ligar a moto senão atiraria.

Ainda, a vítima Ricky da Silva Gonçalves, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que o acusado lhe abordou pelas costas, encostando-lhe o simulacro e anunciando o assalto. Posteriormente, foi até o caixa e subtraiu o dinheiro lá encontrado.

Assim, ante os depoimentos dos ofendidos, que confirmaram o assalto e o uso de violência e grave ameaça por parte do acusado, e, ainda, a confissão do apelante, verifica-se que Taygro, de fato, praticou os crimes a ele imputados, nos moldes narrados na denúncia, de modo que não resta viável a sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.